Tribunal: TJSP
Processo: 2332014-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão agravada que determinou a cobertura do tratamento por meio do medicamente REPATHA (Evolocumabe), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Recurso da requerida. Acolhimento. Tratamento farmacológico administrado por caneta de autoaplicação. Ausente necessidade de administração por profissional de saúde. Medicamento de uso

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão agravada que determinou a cobertura do tratamento por meio do medicamente REPATHA (Evolocumabe), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Recurso da requerida. Acolhimento. Tratamento farmacológico administrado por caneta de autoaplicação. Ausente necessidade de administração por profissional de saúde. Medicamento de uso domiciliar. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO." (v. 44405).